Tribunal: STF
Processo: ARE 1520421
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 101, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE. AFRMM. DECRETO 11.321/2022, REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. ANTERIORIDADE. ADC 84. 



    1. O Decreto 11.374/2023, que revogou o Decreto 11.321/2022, manteve as alíquotas previstas no artigo 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, com a redação dada pela Lei 14.301, de 7 de janeiro de 2022. 



    2. Não tendo havido a majoração ou instituição de tributo, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 150, III, b e c, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese que “em que pese o artigo 4º do Decreto nº 11.374/2023 determine que referido ato infralegal vigore a partir da data de sua publicação (02/01/2023), a verdade é que com relação à majoração das alíquotas do AFRMM no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação, desde que respeitada a noventena. Ou sejam, só pode produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, data em que estarão satisfeitos os requisitos das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150 da Constituição.” (eDOC 112, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADC 84, de relatoria do Min Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o STF afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADC 84-MC-Ref, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.06.23)



    É certo que o julgamento refere-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, no entanto, o raciocínio jurídico se aplica também ao caso dos autos, conforme se observa da leitura das seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. ALÍQUOTAS. DESCONTO CONCEDIDO PELO DECRETO N. 11.321/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 84 MC-REF/DF AO CASO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM, não ofendeu o princípio da anterioridade, tendo em vista que não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. Inteligência do decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1503369 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03.10.24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIXADA NA ADC 84-MC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. A orientação já sedimentada na Corte é no sentido de que o Decreto 11.374/2023, ao revogar a redução da alíquota do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM), concedida pelo Decreto 11.321/2022, não violou os princípios da anterioridade tributária, por não ter instituído, restabelecido ou majorado tributo. 3. É o que se extrai do julgamento da ADC 84-MC, que, embora relacionado às alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS, é de se aplicar também ao caso dos autos. Precedentes nesse sentido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1498372 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 09.10.24)



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente